Tribunal: STF
Processo: Pet 10820
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação de THIAGO DOS SANTOS SILVA, já qualificado nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por meio da qual requer autorização para trabalhar fora da comarca (petição STF nº 31.842/2024, eDoc. 26.292)



    O requerente alega que conseguiu emprego de motorista na empresa VITAL ALIMENTOS, e que “se encontra muito limitado em suas funções laborais, pois como motorista responsável pelo transporte de leite, eventualmente precisa se deslocar para municípios vizinhos para buscar o produto”.



    Informou também que “as viagens ocorrem sempre de segunda – feira à sábado, incluindo feriados, entre às 05:00 e 19:00. Todos os dias o requerente retornaria para Tangará da Serra”. E também apresentou a relação de distritos/comarcas/municípios vizinhos à Tangará da Serra, para onde precisaria se deslocar: “Nova Fernandópolis – MT, Nova Marilândia – MT, Denise – MT, Arenápolis – MT, Santo Afonso – MT, São José do Rio Claro – MT, Barra do Bugres – MT, Porto Estrela (distrito de Barra do Bugres) – MT, Capão Verde – MT, Nova Olímpia – MT e Assari – MT”. 



    É o breve relato. DECIDO.



    Em 28/2/2023, concedi a liberdade provisória a THIAGO DOS SANTOS SILVA, CPF nº 032.083.961-39, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (Id. 06Fc0d05, eDoc. 13.283):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 



    Efetivamente, a situação fática permanece inalterada desde então, de modo que as medidas cautelares impostas ainda se revelam necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.



    Além disso, pedidos genéricos da Defesa não podem ser acolhidos, cuja autorização deverá ser solicitada de forma individualizada, sob pena de indeferimento.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    Intimem-se os advogados constituídos, inclusive para que, em 5 (cinco) dias, se manifestem se o réu tem, ou não, interesse em aderir ao Acordo De Não Persecução Penal (ANPP) oferecido pela Procuradoria-Geral da República (Inq 4921 eDoc. 22747, ID: e4b86bcc, petição STF nº 63.573/2024). 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente